Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706992-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA SOUSA REIS CINTRA, NARA LIVIA SOUSA REIS, WENDEL SOUSA REIS APELADO: ANTONIO ROBERTO REIS, VITORIA ISABELA MAIA REIS D E S P A C H O Atenda-se o disposto no art.112, §1o, do CPC. Após o décimo dia, com ou sem indicação de novo Advogado, voltem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator